Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM DE SEGURANÇA. HOSTILIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES. ANIMOSIDADE BILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor.
2. Na origem, o autor alegou que, em 02/10/2024, ao realizar compras em estabelecimento comercial da ré, recebeu autorização de uma vendedora para abrir a embalagem de um produto a fim de verificar seu funcionamento. Sustentou que, após o ato, foi abordado por segurança do estabelecimento, o qual afirmou que o produto deveria ser adquirido por ter sido aberto, circunstância que teria gerado discussão, constrangimentos e agressões verbais e físicas. Afirmou que o episódio lhe causou humilhação e abalo moral, requerendo indenização no valor mínimo de R$ 30.000,00.
3. A sentença julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de que a prova oral colhida em audiência demonstrou ambiente de hostilidade recíproca entre o autor e o segurança do estabelecimento, afastando a existência de conduta ilícita unilateral capaz de ensejar responsabilidade civil da empresa ré.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Gratuidade de justiça deferida. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
5. Nas razões recursais, o autor sustentou que a sentença desconsiderou a origem do conflito e a responsabilidade da empresa pelos atos de seu preposto. Afirmou que o segurança extrapolou os limites de sua atuação funcional ao abordá-lo de forma agressiva e constrangedora, configurando abuso de direito e falha na prestação do serviço. Defendeu que os fatos ultrapassaram mero desentendimento cotidiano e configuraram violação à sua honra e dignidade, sendo imperativa a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há uma questão em discussão: verificar se a abordagem realizada por segurança de estabelecimento comercial, em contexto de discussão com o autor, caracterizou ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. Todavia, nem todo atrito ou discussão ocorrida em ambiente comercial configura violação indenizável aos direitos da personalidade.
8. No caso, a prova oral colhida em audiência não evidenciou a ocorrência de agressões unilaterais capazes de caracterizar ato ilícito imputável exclusivamente ao preposto da empresa. Ao contrário, os depoimentos indicam que a discussão evoluiu para um contexto de animosidade mútua, com elevação de ânimos e reações recíprocas entre os envolvidos (ID 81521713 a 81521714).
9. A análise do conjunto probatório revela que o autor não atuou apenas como sujeito passivo da situação narrada, tendo igualmente contribuído para o acirramento do conflito, inclusive no que tange ao vídeo por si juntado na inicial, no qual o segurança da ré estava deixando o local e foi seguido com provocações. Ademias, a prova testemunhal não foi consistente em indicar a desproporção entre a conduta do autor e do preposto da ré. A reciprocidade nas reações afasta a caracterização de vítima exclusiva e impede o reconhecimento de violação moral indenizável.
10. Embora a situação tenha sido marcada por tensão e falta de urbanidade, não se demonstrou ocorrência de humilhação pública inequívoca ou de conduta abusiva suficientemente grave para caracterizar dano moral. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há falar em reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.